Tribunal: TJSP
Processo: 1500988-15.2019.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Álvaro Castello
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-11
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251736
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500988-15.2019.8.26.0540, da Comarca de Mauá, em que é apelante ANDERSON
GOMES OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, a fim de reduzir a sanção carcerária imposta a
ANDERSON GOMES OLIVEIRA para 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito)
dias de reclusão, mantendo-se, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 11 de abril de 2020.
ÁLVARO CASTELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500988-15.2019.8.26.0540 -Voto no 14018
2
VOTO No 14.018 (Digital)
Apelação Criminal no 1500988-15.2019.8.26.0540
Juízo de Origem: 1a Vara Criminal da Comarca de Mauá
Apelante: ANDERSON GOMES OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
ANDERSON GOMES OLIVEIRA, qualificado
nos autos, foi condenado às penas de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 03
(três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 21
(vinte e um) dias-multa, por infração ao artigo 157, § 2o, inciso II, em
concurso formal com o artigo 157, § 2o, inciso II, c.c. o artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal (fls. 96/100).
Inconformado, apela (fls. 123/136), postulando,
em síntese, absolvição de ambos os roubos sob alegada fragilidade
probatória. Subsidiariamente, em relação ao crime perpetrado contra a
vítima Michele, requer: a) a incidência do instituto da desistência
voluntária; e b) a aplicação da fração redutora máxima em decorrência
da tentativa. Já quanto ao roubo à ofendida Andreia, pleiteia: i) a
desclassificação para a modalidade tentada; e ii) o reconhecimento da
participação de menor importância. Pleiteia, por fim, sejam reduzidas
suas reprimendas, bem como abrandado o regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500988-15.2019.8.26.0540 -Voto no 14018
3
Em suas contrarrazões, o Ministério Público
pugnou pelo não provimento do apelo (fls. 140/143), posicionamento
também adotado pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
(fls. 152/156).
A Defensoria Pública foi intimada para que se
manifestasse acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, em
cumprimento ao disposto no artigo 1o, da Resolução no 549/2011 do
Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça. Contudo,
deixou escorrer o prazo in albis.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que, no dia 14 de maio de
2019, por volta das 09h10, na Rua Benedito Rodrigues Alves, 117, Vila
Nossa Senhora das Vitórias, na cidade e comarca de Mauá, o acusado,
agindo em concurso de agentes e identidade de propósito com indivíduo
não identificado, mediante grave ameaça, subtraíram, em proveito
comum, uma bolsa, em prejuízo de Andreia de Oliveira Ferreira Betoret,
e, tentaram subtrair, em proveito comum, o veículo Hyundai Creta, cor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500988-15.2019.8.26.0540 -Voto no 14018
4
vermelha, pertencente à Michele Poloni Garcia, não se consumando a
subtração do automóvel por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.
Segundo o apurado, as vítimas se encontravam
conversando na calçada da via pública, ocasião em que foram abordadas
por ANDERSON e seu comparsa. Este se aproximou das ofendidas,
anunciou o assalto de forma intimidatória e exigiu que Andreia lhe
entregasse sua bolsa, o que foi feito.
Ato contínuo, ANDERSON ordenou em tom
agressivo que Michele lhe desse a chave de seu veículo, que estava
estacionado nas imediações.
Ocorre
que,
neste
momento,
populares
perceberam a ocorrência da prática delitiva, de modo que passaram a
interpelar os assaltantes, impedindo a consumação do intuito criminoso.
ANDERSON acabou sendo detido pelas pessoas
que estavam no local. Seu comparsa conseguiu fugir.
Em
primeiro
lugar,
verifica-se
que
a
materialidade delitiva está bem provada pelo Auto de Exibição e
Apreensão (fls. 25) e Boletim de Ocorrência (fls. 02/04).
A autoria também é certa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500988-15.2019.8.26.0540 -Voto no 14018
5
Em seu interrogatório, o acusado negou a prática
dos roubos. Não soube explicar a razão pela qual foi reconhecido pelas
ofendidas.
A vítima Andreia confirmou os fatos descritos na
exordial com riqueza de detalhes. Disse que estava na companhia de sua
amiga Michele quando foram abordadas por um indivíduo, que anunciou
o assalto e exigiu a entrega da bolsa da declarante. Tentou resistir, mas o
agente puxou a bolsa de sua mão. Ato contínuo, o roubador chamou o
comparsa (apelante) e ambos se aproximaram de Michele, mandando
que ela entregasse a chave do carro dela. Nesse momento, um vizinho
percebeu o ocorrido e interpelou os assaltantes, que devolveram a bolsa
da declarante e saíram correndo. Em Juízo, reconheceu o acusado como
sendo o assecla daquele que puxou sua bolsa.
No mesmo sentido foi o depoimento da ofendida
Michele. Esclareceu que eram dois os meliantes e que eles tentaram
subtrair o seu automóvel, somente não se consumando o delito porque
um vizinho interferiu. Igualmente reconheceu ANDERSON em Juízo.
O policial militar Fábio Ribeiro da Silva narrou
ter sido acionado para atender a uma ocorrência de assalto. Chegando ao
local indicado, deparou-se com o acusado já detido por populares e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500988-15.2019.8.26.0540 -Voto no 14018
6
conduziu ao distrito policial. Ao ser indagado, o réu confessou
informalmente a prática delitiva.
Destarte, a condenação do réu pelos crimes de
roubo era mesmo de rigor e deve prevalecer, mormente considerando
que foi surpreendido pelo policial militar logo após a prática delitiva e
reconhecido por ambas as vítimas pessoalmente.
Sempre bom salientar que o policial não está
impedido de depor, merecendo o seu testemunho a mesma credibilidade
dada a qualquer pessoa, devendo tal depoimento ser desconsiderado
apenas quando exista uma razão concreta para torná-lo suspeito, o que
não foi feito na hipótese em questão.
A este argumento acrescente-se que os Tribunais
Superiores já se pronunciaram no sentido que é idônea a prova
testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em
Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo que constituída
apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante (STF:
HC no 77.565/SP, DJ de 02/02/2001, Rel. Min. Néri da Silveira, HC no
76557, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/08/98; e STJ: HC no 30.776/RJ, DJ
de 08/03/2004, Rel.a Min. Laurita Vaz).
O conjunto probatório, portanto, é apto e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500988-15.2019.8.26.0540 -Voto no 14018
7
suficiente
para
embasar
o
decreto
condenatório,
revelando-se
desarrazoado cogitar da incidência, na espécie, de qualquer das hipóteses
de absolvição previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal, tendo
o édito condenatório sido proferido em consonância com os princípios
constitucionais penais e processuais penais norteadores do ordenamento
pátrio.
Outrossim, a causa de aumento referente ao
concurso de pessoas restou devidamente alicerçada na prova oral
coligida, sobretudo nos firmes depoimentos prestados pelas ofendidas, os
quais sempre relataram que eram dois os agentes roubadores, agindo em
comparsaria e mediante distribuição de tarefas.
Depreende-se, pois, que o roubo foi resultante
também da vontade do acusado, na medida em que os agentes,
orientados para um objetivo comum, com integral adesão ao plano
criminoso, deslocaram-se até o local dos fatos para a prática dos assaltos.
Ainda que se admitisse que o acusado não
ameaçou efetivamente a ofendida Andreia e nem recolheu o bem, ele agiu
em conjunto com o comparsa, dando-lhe cobertura, e efetivamente
contribuindo para o sucesso do roubo, tanto que o indivíduo não
identificado conseguiu fugir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500988-15.2019.8.26.0540 -Voto no 14018
8
Por
tudo
isso,
impossível
reconhecer
a
participação de menor importância.
Melhor sorte não assiste à Defesa quando pleiteia
a desclassificação para a modalidade tentada em relação ao roubo
praticado contra a vítima Andreia.
Isso porque as ofendidas foram categóricas em
esclarecer que, após empregar grave ameaça, os agentes conseguiram o
apossamento físico da bolsa (mesmo que por breves instantes) e
inverteram sua posse, de modo que executados todos os atos tendentes à
consumação do delito em tela.
Nesse sentido, a Súmula no 582 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a
inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição ao agente e
recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica
ou desvigiada".
Tampouco merece prosperar a tese de desistência
voluntária em relação ao roubo perpetrado contra Michele, tendo em
vista que os agentes apenas abandonaram a empreitada criminosa
porque foram surpreendidos por populares.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500988-15.2019.8.26.0540 -Voto no 14018
9
Passo às reprimendas.
Inicialmente, o MM. Juízo a quo acertadamente
exasperou a pena-base de cada um dos roubos em 1/6 (um sexto), em
razão da maior reprovabilidade na conduta de ANDERSON, que
praticou infração enquanto estava cumprindo pena no regime aberto.
Assim, totalizaram 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa.
Na segunda fase, considerando que o réu ostenta
uma única condenação anterior definitiva e que a lei não impõe maior
aumento pela reincidência específica, reputo mais proporcional majorar
as reprimendas na fração mínima de 1/6 (um sexto), somando 05 (cinco)
anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12
(doze) dias-multa.
Na derradeira etapa dosimétrica, mantém-se a
elevação em 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes em ambos os crimes,
atingindo-se o montante de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias
de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.
Quanto ao roubo praticado contra a vítima
Michele, correta a redução na fração mínima de 1/3 (um terço), tendo em
vista o extenso iter criminis percorrido pelos agentes, que estavam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500988-15.2019.8.26.0540 -Voto no 14018
10
poucos instantes de conseguirem o apossamento das chaves do
automóvel.
Em seguida, verifica-se que os roubos foram
cometidos em concurso formal, vez que o acusado, mediante uma só
consulta, atingiu vítimas diversas. Assim, aumenta-se a pena do crime
mais grave (ofendida Andreia) em 1/6 (um sexto), perfazendo o final de
08 (oito) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e
pagamento de 21 (vinte e um dias) dias-multa.
Não passa desapercebido que a estipulação da
pena pecuniária ocorreu ao arrepio do artigo 72 do Código Penal.
Todavia, tratando-se de recurso exclusivo da Defesa e em respeito ao
princípio do non reformatio in pejus, nada poderá ser feito por este
Sodalício.
Finalmente, correta a fixação da modalidade
prisional fechada, considerando não só a gravidade concreta da hipótese
vertente, mas também a reincidência do acusado, nos termos do artigo
33, § 3o, do Código Penal.
No mais, a aplicação do instituto previsto no
artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal não se revela adequada
neste momento processual, devendo ser objeto de análise na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500988-15.2019.8.26.0540 -Voto no 14018
11
execução da sentença, após o trânsito em julgado e expedição da guia de
recolhimento.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, a fim de reduzir a sanção carcerária imposta
a ANDERSON GOMES OLIVEIRA para 08 (oito) anos, 05 (cinco) meses
e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantendo-se, no mais, a r. sentença.
ÁLVARO CASTELLO
Relator